Tribunal: STF
Processo: RE 249746
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO
RECURSO.
        Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-
se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja
emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive
mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado
nas razões do recurso submetido à sua apreciação.
Embargos de declaração rejeitados.